Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725442-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEUZIMAR DANTAS DE FARIAS IMPETRADO: 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Deuzimar Dantas de Farias impetrou mandado de segurança contra omissão que reputa ilegal, atribuída ao Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, consistente na abstenção de exame, por dois (2) meses, de pedido de tutela de urgência formulado em sede de embargos de terceiro (0732458-43.2022.8.07.0016), em que se objetiva a liberação de veículo apreendido por força de restrição judicial de circulação imposta sobre o bem na execução fiscal no 0055025-14.2009.8.07.0001. Argumenta ter adquirido o automóvel em 2015 do executado. Salienta que, quando da celebração do aludido negócio jurídico, o bem encontrava-se financiado e gravado de alienação fiduciária, motivo por que não houve a transferência para sua titularidade. Afirma ter quitado o veículo em meados de 2021, bem assim desconhecer a existência de duas restrições judiciais sobre o bem até o momento em que o automóvel foi apreendido em 3/6/22, encontrando-se no pátio da Polícia Rodoviária Federal em Cristalina/GO. Salienta ter requerido a baixa do gravame, o que foi atendido pelo Juízo do Trabalho (0010804-35.2019.5.18.0131). No entanto, opostos embargos de terceiro em 12/6/22, em que foi formulado liminarmente o pleito de expedição de ofício à PRF para liberação do veículo, bem assim recolhidas as custas judiciais, em sede de emenda, determinada pelo Juízo impetrado em 15/6/22, o pleito ainda não foi apreciado, existindo risco iminente de lesão, eis que, segundo afirma, de acordo com regulamentação da PRF, os veículos que permanecerem no pátio por até noventa (90) dias devem ser leiloados. Requer a concessão de liminar para determinar ao Juízo impetrado a remoção da restrição de licenciamento do veículo, que se oficie o Detran/DF para emitir o licenciamento e determinar à PRF a liberação do bem sem custos para o impetrante. Pugna, ao fim, pela concessão da segurança, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, não há risco de alienação iminente do veículo em sede de leilão promovido pela PRF, eis que o bem foi apreendido em decorrência de restrição judicial de circulação e licenciamento, imposta em sede de execução fiscal. De fato, o procedimento que comumente ocorre, nesse caso, é a penhora do veículo na execução fiscal e sua subsequente alienação para satisfação da dívida perseguida no referido processo executivo, quando estabilizada a referida constrição judicial. No entanto, como narrado na petição inicial do presente writ, foram opostos embargos de terceiro tendo por objetivo sua desconstituição. Em razão disso, afigura-se improvável que ocorra a alienação do bem antes de apreciado o pedido liminarmente formulado pelo juízo natural, que é o Juízo impetrado. Daí porque não há que se falar em risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas no julgamento do mérito do mandado de segurança, que, cabe destacar, muito provavelmente perderá seu objeto, pelo exame do pedido de tutela de urgência formulado nos embargos de terceiro. Com efeito, verifica-se da consulta processual ao referido feito que os autos encontram-se conclusos para decisão, na ordem cronológica, desde 27/6/22. Isso basta, por ora, para obstar o deferimento da tutela de urgência requerida pela parte. Dessa forma, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Advocacia Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator